Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701797-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para colacionar aos autos comprovante da qualificação do outorgante do instrumento de procuração de id. 44382018, fls. 05. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator